Tribunal: TJES
Processo: 5002780-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002780-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO FREITAS BALTAZAR
AGRAVADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002780-28.2020.8.08.0000

Recorrente: Bruno Freitas Baltazar

Recorridos: Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda e Francisco Rocha Imóveis Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BRUNO FREITAS BALTAZAR
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C PERDAS E DANOS”
ajuizada em desfavor de
SANTOS NEVES PLANEJAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e
FRANCISCO ROCHA IMÓVEIS LTDA
,

cujo
decisum
, ao reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente à demanda -
construção pelo sistema de administração pelo preço de custo é regida pela Lei 4.591/64 -
, acolheu a arguição de incompetência do Juízo suscitada em Contestação, ante a existência de foro de eleição contratual, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Comarca de Vila Velha/ES, para ulterior redistribuição.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (
I
)
“a principal controvérsia contida nos autos, refere-se à verdadeira natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, pois malgrado a denominação (título) contida no instrumento, o contrato não preenche os requisitos legais do regime de administração pelo “preço de custo” (art. 58 ao 62 da Lei nº 4.591/64)”
; (
II
)
“o art. 58 e incisos da Lei nº 4.591/64, prevê que nas incorporações sobre o regime de administração pelo preço de custo, é RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS/CONDÔMINOS o gerenciamento da obra, dos encargos, das contratações, e deliberações sobre quaisquer questões que envolvam o empreendimento e pagamento do seu custo integral, incluindo todas as faturas, duplicatas, recibos, DEVENDO QUAISQUER DOCUMENTOS REFERENTES ÀS TRANSAÇÕES OU AQUISIÇÕES, SEREM EMITIDOS EM NOME DO CONDOMÍNIO”
; (
III
)
“no caso em análise é possível constatar à fl. 88 dos autos, que o pagamento referente aos custos e despesas da construção ERA FEITO DIRETAMENTE À CONSTRUTORA SANTOS NEVES, inclusive os boletos que eram gerados pela agravada, já eram EMITIDOS COM O PRÓPRIO CNPJ DA CONSTRUTORA, E NÃO EM NOME DO CONDOMÍNIO, violando a Lei que rege o regime de administração a preço de custo”
; (
IV
)
“a Construtora e Imobiliária agravadas se posicionavam como as responsáveis/donas do empreendimento, pois ambas, desde o princípio, já anunciavam e ofertavam os imóveis antes mesmo da formação do Condomínio (fls. 64 e 81), e aos “condôminos” (rectius, compradores) restou apenas a obrigação de pagar pelas obras (diretamente à Construtora)”
; (
V
)
“a Construtora agravada era a alienante, construtora/incorporadora, síndico/representante e responsável; e os condôminos apenas pagavam as parcelas contratuais, não havendo se falar, portanto, em regime de administração pelo preço de custo”
; (
VI
)
“evidente que diante da desnaturação do regime de administração pelo “preço de custo”, a verdadeira natureza jurídica do contrato firmado é de promessa de compra e venda, com fundamento nos arts. 2º e 3º do CDC (relação de consumo), não podendo a Construtora agravada utilizar a nomenclatura do contrato como escudo para se eximir da responsabilidade pelos danos causados ao agravante”
; (
VII
)
“é necessário o afastamento da cláusula de eleição de foro a fim de se evitar flagrante prejuízo ao agravante/consumidor, que teria que se deslocar para o local do foro de eleição sempre que houvesse necessidade ou atos processuais a serem praticados por ele, limitando, desta forma, seu acesso ao Judiciário”
.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar o cumprimento da Decisão combatida e, ao final, pelo provimento integral do Recurso.

Consta Decisão (id. 793486) prolatada por esta Relatoria deferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente.

O Recorrido apresentou Contraminuta (id. 915730).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Saliento, apenas, ser necessária a
retificação
, pelo exímio Relator, do
número do processo originário
que consta do sistema eletrônico em que tramita o presente feito, com a inclusão do hífen e dos pontos finais característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do aludido parâmetro, bem como à identificação automática de eventual prevenção de Sua Excelência e deste colenda Segunda Câmara Cível (Art. 164, § 1º, RITJES).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002780-28.2020.8.08.0000

Recorrente: Bruno Freitas Baltazar

Recorridos: Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda e Francisco Rocha Imóveis Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BRUNO FREITAS BALTAZAR
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C PERDAS E DANOS”
ajuizada em desfavor de
SANTOS NEVES PLANEJAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e
FRANCISCO ROCHA IMÓVEIS LTDA
,

cujo
decisum
, ao reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente à demanda -
construção pelo sistema de administração pelo preço de custo é regida pela Lei 4.591/64 -
, acolheu a arguição de incompetência do Juízo suscitada em Contestação, ante a existência de foro de eleição contratual, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Comarca de Vila Velha/ES, para ulterior redistribuição.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (
I
)
“a principal controvérsia contida nos autos, refere-se à verdadeira natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, pois malgrado a denominação (título) contida no instrumento, o contrato não preenche os requisitos legais do regime de administração pelo “preço de custo” (art. 58 ao 62 da Lei nº 4.591/64)”
; (
II
)
“o art. 58 e incisos da Lei nº 4.591/64, prevê que nas incorporações sobre o regime de administração pelo preço de custo, é RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS/CONDÔMINOS o gerenciamento da obra, dos encargos, das contratações, e deliberações sobre quaisquer questões que envolvam o empreendimento e pagamento do seu custo integral, incluindo todas as faturas, duplicatas, recibos, DEVENDO QUAISQUER DOCUMENTOS REFERENTES ÀS TRANSAÇÕES OU AQUISIÇÕES, SEREM EMITIDOS EM NOME DO CONDOMÍNIO”
; (
III
)
“no caso em análise é possível constatar à fl. 88 dos autos, que o pagamento referente aos custos e despesas da construção ERA FEITO DIRETAMENTE À CONSTRUTORA SANTOS NEVES, inclusive os boletos que eram gerados pela agravada, já eram EMITIDOS COM O PRÓPRIO CNPJ DA CONSTRUTORA, E NÃO EM NOME DO CONDOMÍNIO, violando a Lei que rege o regime de administração a preço de custo”
; (
IV
)
“a Construtora e Imobiliária agravadas se posicionavam como as responsáveis/donas do empreendimento, pois ambas, desde o princípio, já anunciavam e ofertavam os imóveis antes mesmo da formação do Condomínio (fls. 64 e 81), e aos “condôminos” (rectius, compradores) restou apenas a obrigação de pagar pelas obras (diretamente à Construtora)”
; (
V
)
“a Construtora agravada era a alienante, construtora/incorporadora, síndico/representante e responsável; e os condôminos apenas pagavam as parcelas contratuais, não havendo se falar, portanto, em regime de administração pelo preço de custo”
; (
VI
)
“evidente que diante da desnaturação do regime de administração pelo “preço de custo”, a verdadeira natureza jurídica do contrato firmado é de promessa de compra e venda, com fundamento nos arts. 2º e 3º do CDC (relação de consumo), não podendo a Construtora agravada utilizar a nomenclatura do contrato como escudo para se eximir da responsabilidade pelos danos causados ao agravante”
; (
VII
)
“é necessário o afastamento da cláusula de eleição de foro a fim de se evitar flagrante prejuízo ao agravante/consumidor, que teria que se deslocar para o local do foro de eleição sempre que houvesse necessidade ou atos processuais a serem praticados por ele, limitando, desta forma, seu acesso ao Judiciário”
.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar o cumprimento da Decisão combatida e, ao final, pelo provimento integral do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 793486
) por este Subscritor, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, cumpre a presente
quaestio
a verificar, em grau de cognição sumária, se as circunstâncias fáticas narradas pelo Autor/Recorrente tanto na petição inicial, quanto no contexto da minuta recursal deste Agravo de Instrumento se afiguram suficientes a evidenciar uma desnaturação do “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno e de Construção de Edifício Residencial, pelo sistema de Administração pelo Preço de Custo”, cuja situação, caso configurada, poderia via a ensejar à incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor

ao caso em apreço.

No que diz respeito a esta modalidade de empreendimento, assim dispõe o artigo 58, da Lei n° 4.591/64,
in verbis:

“
Seção III

Da Construção por Administração

“
Art. 58.
Nas
incorporações em que a construção fôr contratada pelo regime de administração, também chamado "a preço de custo"
, será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral de obra, observadas as seguintes disposições:

I -

tôdas as faturas, duplicatas, recibos e quaisquer documentos referentes às transações ou aquisições para construção, serão emitidos em nome do condomínio dos contratantes da construção;

II -

tôdas as contribuições dos condôminos para qualquer fim relacionado com a construção serão depositadas em contas abertas em nome do condomínio dos contratantes em estabelecimentos bancários, as quais, serão movimentadas pela forma que fôr fixada no contrato
.”

Neste particular, sustenta o Recorrente que tais disposições legais nunca foram observadas, apontando, a título de exemplo, que “
é possível constatar à fl. 88 dos autos, que o pagamento referente aos custos e despesas da construção ERA FEITO DIRETAMENTE À CONSTRUTORA SANTOS NEVES, inclusive os boletos que eram gerados pela agravada, já eram EMITIDOS COM O PRÓPRIO CNPJ DA CONSTRUTORA, E NÃO EM NOME DO CONDOMÍNIO”.

Em análise dos documentos referenciados, a princípio, tenho que merecem respaldo as alegativas recursais, porquanto o conjunto probatório colacionado à exordial demonstra que o Recorrente
celebrou o Contrato em setembro/2014
, tendo iniciado o
pagamento das prestações respectivas diretamente à pessoa jurídica SANTOS NEVES PLANEJAMENTOS E INCORPORAÇÃOES LTDA
, a teor do
boleto de fl. 88
(autos originários) alusivo ao
mês de março/2015
, cujo argumento é corroborado pelo fato de que o
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL EDSON REZENDE apenas restou constituído no mês de maio/2015
, conforme Ata de Assembleia Geral de fl. 81 (autos originários).

Nesse contexto, malgrado seja entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de que
“no contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64”
(
STJ
; AgInt no REsp 1042687/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016), em juízo sumário, tenho por inaplicável tal compreensão ao presente caso.

Restando evidenciado, ao menos neste momento embrionário do processo, que o negócio jurídico celebrado entre as partes não observou integralmente o que determina a Lei n° 4.591/64, inexistem motivos plausíveis para se afastar, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à demanda
sub examem
.

Por conseguinte, afigura-se despropositado o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau, porquanto
“o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador"
(
STJ
; AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019), sendo a referida orientação jurisprudencial perfeitamente aplicável ao caso em comento, na medida em que a alteração da competência para o Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital/ES dificultará o acesso ao Judiciário e dificuldades no pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, levando em consideração que o Autor possui domicílio na cidade de Linhares/ES.

Em sendo assim,
defiro o efeito suspensivo vindicado no presente Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento meritório deste recurso.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum.

Intimem-se os Recorridos

para fins de se manifestarem em Contraminuta no prazo de Lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 13 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Isto porque, consoante destacado, os documentos colacionados aos autos evidenciam uma aparente desnaturação do “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno e de Construção de Edifício Residencial, pelo sistema de Administração pelo Preço de Custo”, razão pela qual não se deve descartar, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
sub examem
, para fins de fazer prevalecer o foro de eleição contratual para fixação da competência.

A propósito, do assunto, não passou despercebido o fato de que o negócio jurídico celebrado entre as partes não observou integralmente o que determina a Lei n° 4.591/64, a exemplo do pagamento de custos e despesas da construção diretamente à Construtora Santos Neves, e não em favor do Condomínio do Residencial Edson Rezende, o qual, inclusive, somente fora constituído no mês de maio/2015, quando já iniciado o pagamento das prestações contratuais.

Isto posto
,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
, no sentido de reformar a Decisão recorrida, a teor da fundamentação retroaduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002780-28.2020.8.08.0000

Recorrente: Bruno Freitas Baltazar

Recorridos: Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda e Francisco Rocha Imóveis Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C PERDAS E DANOS. CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO (PREÇO DE CUSTO). DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DA LEI N° 4.591/64. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL. FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consoante entendimento do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“no contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64”
(
STJ
; AgInt no REsp 1042687/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

II.
Na hipótese, os documentos colacionados aos autos evidenciam uma aparente desnaturação do “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno e de Construção de Edifício Residencial, pelo sistema de Administração pelo Preço de Custo”, razão pela qual não se deve descartar, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
sub examem
, para fins de fazer prevalecer o foro de eleição contratual para fixação da competência.

III.

Depreende-se do conjunto probatório até então produzido, que o negócio jurídico celebrado entre as partes não observou integralmente o que determina a Lei n° 4.591/64, a exemplo do pagamento de custos e despesas da construção diretamente à Construtora Santos Neves, e não em favor do Condomínio do Residencial Edson Rezende, o qual, inclusive, somente fora constituído no mês de maio/2015, quando já iniciado o pagamento das prestações contratuais.

IV.
Afigura-se despropositado o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau, porquanto
“o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador"
(
STJ
; AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019), sendo a referida orientação jurisprudencial perfeitamente aplicável ao caso em comento, na medida em que a alteração da competência para o Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital/ES dificultará o acesso ao Judiciário e dificuldades no pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, levando em consideração que o Autor possui domicílio na cidade de Linhares/ES.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de reformar a Decisão recorrida, consoante Voto do Eminente Desembargador Relator.